Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730184-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: IVONE GOMES DE SOUZA MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. (em Recuperação Judicial) em face da r. decisão (ID 74315712) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ivone Gomes de Souza Melo, rejeitou a impugnação e indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante. Nas razões recursais (ID 74315455), alega, em síntese, que não tem condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa, que se encontra em recuperação judicial. Requer, inicialmente, o benefício de justiça gratuita. No despacho de ID 74388258, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos, ao menos, balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Agravante apresentou os documentos de IDs 74752936 a 74752947. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a Agravante apresentou documentos que evidenciam a situação da empresa, ainda em 2025 (ID 74752942), após se submeter ao procedimento da recuperação judicial (ID 74315725). No entanto, os extratos bancários dos anos de 2024 e 2025, embora indiquem movimentação bancária negativa e saldo que permanece ao longo dos meses em R$ 227,79, não pode ser considerado prova de que é o único banco com quem a empresa possui relacionamento. Também os balancetes, desde 2021 (IDs 74752942, 74752943, 74752944 e 74752946), evidenciam prejuízo, destacando-se o de 2025 em que os valores permanecem negativos. Contudo, possui ativo circulante suficiente para arcar com as despesas processuais, na casa de mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Ressalta-se que a recuperação judicial não implica presunção absoluta da hipossuficiência da pessoa jurídica, sobretudo se documentos se revelam suficientes para afastar o direito à gratuidade de justiça. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir, com a necessária segurança, a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar o deferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator